Tribunal: TJPA
Processo: 0017942-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017942-34.2012.8.14.0301

APELANTE: LILIANE DINIZ PINHEIRO, ANDRE LUIZ DE FRANCA

APELADO: INFINITY DIVING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. ATRASO NA OBRA NÃO CARACTERIZADO. TEORIA DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO NÃO ACOLHIDA. RECONHECIDA A CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES. RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LILIANE DINIZ PINHEIRO e ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente em parte a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor, ajuizada contra
INFINITY DIVING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME
,
com o seguinte dispositivo:

“
Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES para; a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, referente a uma casa de dois pavimentos de 164,50m2 de área privativa, do empreendimento RESERVA TERRARA, reconhecendo a culpa dos autores porque incorreu em mora primeiro; b) declarar a abusividade da cláusula quarta, b, do contrato para reduzir o percentual da multa rescisória para 20% (vinte por cento), que deverá incidir sobre o valor efetivamente pago pelo autor, devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação, devendo a devolução de valores em favor dos autores ser feita em parcela única e de forma imediata; c) condenar a ré à devolução dos valores efetivamente pagos pelos autores, devidamente corrigido (juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCAIBGE, contados da citação), mediante parcela única, com retenção da multa rescisória referente a 20% (vinte por cento) em favor da ré; f) condenar o autor ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, dos quais fica isento, na forma do art. 98, § 3° do CPC; g) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”.

Irresignados, os recorrentes sustentam, principalmente, que deve ser aplicada a teoria do descumprimento antecipado da obrigação, em razão de atraso no cronograma geral da obra, motivo pelo qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual.

Nesses termos, defendem o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença proferida, com a condenação da requerida a devolver todos os valores pagos devidamente corrigidos, sem retenção de qualquer percentual. Ainda requerem a aplicação de multas à recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 2847213, página 3/4).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é uma casa de 02 pavimentos, lote 30, do empreendimento “Reserva Terrara”, celebrado em 08/10/2010, com a previsão de entrega para 31 de agosto de 2013.

Ademais, o contrato previa, na cláusula 1.2.4 das condições gerais, o prazo de 180 dias de tolerância, capaz de prorrogar a data de entrega do imóvel para o dia 28 de fevereiro de 2014.

No entanto, os apelantes
ajuizaram a presente ação em 26 de abril de 2012, isto é, quase 02 (dois) anos antes do prazo final previsto para a entrega, o que torna difícil o reconhecimento de descumprimento antecipado de obrigação.

Além disso, os recorrentes confirmaram que cessaram os pagamentos em 30 de dezembro de 2011, ou seja, mais de dois anos antes da data final de entrega do imóvel.

Assim, entendo que não merece prosperar a imputação de culpa às rés pela rescisão contratual pleiteada. Ao contrário, é fato incontroverso que os apelantes descumpriram suas obrigações
, tento culpa pela rescisão contratual.

Logo, sendo constatada a culpa dos apelantes pela rescisão, considero correta a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento), pois a ausência de cláusula penal seria uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença, com a retenção pela construtora de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos apelantes, uma vez que estes tiveram culpa pela rescisão contratual.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação dos apelantes/requerentes em honorários sucumbenciais, fixando-os em 20% (Vinte por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência das partes (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024